Tribunal: TJDFT
Processo: 0710937-44.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. REVOGAÇÃO UNILATERAL PELO MUTUÁRIO. AUTONOMIA PRIVADA RELATIVIZADA PELO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação ordinária que buscava a suspensão dos descontos automáticos em conta corrente relativos a contrato de crédito pessoal, bem como, subsidiariamente, a limitação dos descontos a 35% da remuneração líquida da parte autora. A sentença confirmou a tutela provisória deferida, determinando a suspensão dos descontos automáticos, e estabeleceu a divisão dos honorários advocatícios em proporção de 22% para o réu e 78% para a autora.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a revogação da autorização para débito automático de parcelas de contrato bancário em conta corrente; (ii) estabelecer a correta distribuição dos honorários de sucumbência, considerando a procedência do pedido principal.
III. Razões de decidir
3. O direito de cancelamento de autorização para débito automático em conta corrente é assegurado ao consumidor nos termos do art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020, independentemente de cláusulas de irrevogabilidade ou irretratabilidade previstas contratualmente, sem prejuízo da obrigação de adimplemento da dívida.
4. A autonomia privada no âmbito contratual não é absoluta, devendo ceder ante os princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da boa-fé objetiva, especialmente em contextos de superendividamento do consumidor.
5. O desconto em conta corrente, ainda que previamente autorizado, exige a manutenção dessa autorização ao longo do tempo, conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo 1.085 (REsp 1.863.973/SP).
6. A sentença acertadamente reconheceu o direito da autora ao cancelamento dos descontos, mantendo a obrigação de pagamento da dívida pelos meios legais.
7. Quanto à sucumbência, constatada a procedência do pedido principal e a sucumbência em menor parte da autora, impõe-se a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios, fixando a responsabilidade de 35% para a autora e 65% para o réu.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo do réu. Deu-se provimento ao apelo da autora.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CC, arts. 421 e 422; CPC/2015, arts. 85, § 2o, 292, § 3o e 322; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1863973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15/03/2022; STJ, REsp 1872441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15/03/2022; TJDFT, Acórdão 1918188, 07381182920238070001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE 19/09/2024; TJDFT, Acórdão 1889032, Rel. Des. Arnoldo Camanho, julgado em 04/07/2024.